Tribunal: TJMT
Processo: 1018086-19.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018086-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), JULIO CESAR PRIORI - CPF: 031.563.951-29 (AGRAVANTE), GENI LOPES GOMES DOS SANTOS - CPF: 537.712.069-87 (AGRAVADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (REPRESENTANTE), ANGELA PATRICIA PRIORI - CPF: 005.811.591-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GOMES PRIORI - CPF: 030.292.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VALERIO BATISTA - CPF: 023.422.021-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA PAULA PRIORI - CPF: 945.632.921-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GINO PRIORI NETO - CPF: 070.539.801-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE ORDENOU AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO DA PARTILHA, AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DA PARTILHA DO IMÓVEL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DAS MATRÍCULAS – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.

O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância. 2. Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Relª. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017). 2. No caso, a providência adotada se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JÚLIO CÉSAR PRIORI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação “
Anulatória de Partilha em Inventário Extrajudicial com Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1000119-70.2023.8.11.0093), ajuizada contra o agravante e outros por GENI LOPES GOMES DOS SANTOS, ordenou averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 119158246 dos autos de origem).

O réu/agravante afirma que a petição inicial da demanda não expõe, de forma inteligível, seus fundamentos fáticos e jurídicos, especialmente quanto à alegação de nulidade/anulabilidade da Escritura Pública de Inventário e Partilha, e assevera que, assim, deve ser julgado improcedente o pedido.

Em outras frentes, sustenta que “houve prescrição do direito de partilha” e que o imóvel objeto da partilha que se pretende anular foi adquirido com “dinheiro (...) originário da venda (de) um imóvel na cidade de Naviraí/MS”, de propriedade exclusiva do falecido pai dos réus e companheiro da autora, e que, assim, deve ser excluído da partilha, não se justificando, portanto, a averbação da existência da lide na respectiva matrícula (sic – cf. Id. nº 177643713 - Pág. 4/6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja revogada a ordem de averbação da existência da demanda na matrícula do imóvel objeto da lide (cf. Id. nº 177643713 - Pág. 7).

A decisão vinculada ao Id. nº
179102176
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
179702682
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

CONCEDO a assistência judiciária gratuita, pois reputo satisfeitos os pressupostos legais.

INDEFIRO o pedido liminar porquanto referida pretensão deve ser ventilada nos autos em que fora tutelado o direito alegado à inicial (e não neste autos, cuja causa de pedir dissocia-se da invocada naquele feito), o que, neste momento, demonstra a inadequação da via eleita.

ANOTE-SE a existência desta demanda às margens da(s) matrícula(s) em referência com base no Poder-Geral de Cautela (CPC, art. 297).

DESIGNE-SE sessão de conciliação.

CITEM-SE para contestações, no prazo legal, sob pena de revelia (CPC, art. 344). Em seguida,

INTIME-SE para réplica, em 15 dias (CPC, art. 350). Escoados os quais, intimem-se as partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 dias, justificando-as adequadamente, inclusive no tocante ao depósito do rol de eventuais testemunhas a serem inquiridas, sob pena de preclusão.

Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis”
e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, não podendo o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que toda e qualquer pretensão lateral deve inicialmente ser suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, como ainda não houve manifestação do Juízo quanto a análise das questões suscitadas como prescrição da partilha, falta de requisitos para a nulidade da escritura pública e nem quanto a tese de que os bens particulares não entram na partilha, em Primeiro Grau – já que o Juízo apenas recebeu a inicial, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, indeferiu o pedido liminar, por entender que
“referida pretensão deve ser ventilada nos autos em que fora tutelado o direito alegado à inicial (e não neste autos, cuja causa de pedir dissocia-se da invocada naquele feito), o que, neste momento, demonstra a inadequação da via eleita”,
e determinou a anotação
“da
existência desta demanda às margens da(s) matrícula(s) em referência com base no Poder-Geral de Cautela (CPC, art. 297).

A propósito da limitação do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento e da impossibilidade de supressão de instância, até mesmo no tocante a matérias de ordem pública, já decidiram todas as eg. Câmaras de Direito Privado desta Corte de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA CC CANCELAMENTO DE REGISTRO DE MATRÍCULA – PRESCRIÇÃO/CARÊNCIA DA AÇÃO/AUSÊNCIA DE INTERESSE/EXCESSO DE EXECUÇÃO/IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO “A QUO” –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PONTOS NÃO CONHECIDOS – (...) Não pode em sede de agravo de instrumento o Tribunal se pronunciar a respeito de questão ainda não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de incorrer em Supressão de Instância, ainda que consista em matéria de ordem pública” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1017475-03.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – (...) – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Conquanto a prescrição constitua matéria de ordem pública, a sua apreciação direta em recurso de agravo, quando não aventada na origem, importa em inequívoca violação ao princípio da não supressão de instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1010095-60.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – j. 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – (...) Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006719-32.2022.8.11.0000 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ENVIO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO PAGADOR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – (...) O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – AgInt 1013606-66.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

A cognoscibilidade do presente Agravo de Instrumento se restringe, portanto, à matéria efetivamente tratada pela r. decisão agravada, atinente à determinação de anotação da existência da demanda às margens das matrículas em referência com base no Poder Geral de Cautela (CPC, art. 297)

Como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela só é cabível quando há a demonstração da presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano grave ou irremediável ou, então, ao resultado útil do processo (CPC, art. 300,
caput
), requisitos estes comuns e indispensáveis a toda e qualquer tutela de urgência.

No caso, com a homologação do acordo firmado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável (Proc. 01/2009 – Código 48281), foi regularizada a guarda e pensão dos filhos, bem como a partilha dos bens, onde ficou pactuado que
“o imóvel urbano constituído do lote 91, quadra 19, com 675 m2, sito na Rua I, Praça 09, n. 982, centro, nesta cidade de Feliz Natal - MT, cada parte ficará com a metade do mesmo, ou seja, 50% para cada acordante”
(cf. Id. n. 110926373 - Pág. 1/3 e Id. 110926385),

Logo, à concessão da medida de liminar aqui pleiteada, além da inequívoca probabilidade do direito afirmado, o réu/agravante também deveria ter feito comprovação consistente da presença de perigo de dano iminente e atual, de uma situação de urgência agônica, que, caso não repelida ou aplacada pela imediata intervenção judicial, resultaria em enorme e/ou irremediável prejuízo à parte ou, tão grave quanto, teria o potencial de tornar inútil provimento jurisdicional futuro, o que não se vê neste caso.

Sem mais delongas, ao meu ver, a manutenção da averbação da ação na matrícula dos aludidos imóveis, para fins de indisponibilidade, até a prolação da sentença, sob qualquer ótica que se observe a questão, não é capaz de causar qualquer mal irremediável e nem dá azo a prejuízo grave e fatal aos agravantes.

Friso, a propósito, em reforço argumentativo, que o bloqueio da matrícula de imóvel, quando com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, nem mesmo se submete à presença dos requisitos exigidos às tutelas provisórias (CPC, art. 300), pois, havendo indícios concretos de risco de danos graves e de difícil remediação, exatamente como revela a hipótese dos autos ante a complexidade das relações aqui discutidas, admite-se a determinação da providência até mesmo
ex officio
, conforme autoriza o art. 214, §3º, da Lei de Registros Públicos, que diz que,
“se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”
, e, nessa perspectiva, conforme antiga, iterativa e remansosa orientação do STJ, “
não é ilegal o ato do juiz que, no exercício de sua função fiscalizadora dos registros públicos, determina o 'bloqueio' de matrícula de imóvel (RMS 3.297/SP, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ 02/09/1994). Na realidade, no exercício de sua função correcional, o magistrado pode determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel”
(STJ - Terceira Turma - RMS 28466/AM, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 23/11/2009).

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU DE OFÍCIO O BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto no art. 214, § 3º, da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973), reconhece o dever-poder do magistrado, no exercício de sua função correcional, de "determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel". 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no RMS n. 47.087/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/11/2016, DJe de 23/11/2016)

Ressalte-se, ainda, que se trata de medida de caráter acautelatório de natureza proibitiva/negativa, destinada justamente a evitar a modificação do estado das coisas até que se obtenha elementos mais seguros para que se possa decidir a lide com justeza, e, por outro enfoque, também não se pode olvidar que prejuízo maior adviria da revogação da medida em razão do risco de a agravada não ser ressarcida, ao menos em parte, de prejuízos possivelmente decorrentes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023